Tribunal: CARF
Processo: 16095.720136/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720136/2017-14
RESOLUÇÃO
1401-001.090 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

CAMESA INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do redator designado. Vencidos os Conselheiros
Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e Andressa Paula Senna Lísias que davam
provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Fernando
Augusto Carvalho de Souza.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em Exercício.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Fl. 29447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.090 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720136/2017-14
2
RELATÓRIO
Em análise o Recurso Voluntário interposto contra o 15-43.808 - 1a Turma da
DRJ/SDR, que por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação para rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, manter integralmente o crédito tributário de que trata o Auto
de Infração relativo ao lançamento do IRPJ, CSLL, juntamente aos acréscimos legais
correspondentes, bem como a manutenção da multa qualificada e da responsabilidade solidária
atribuída aos sócios, e exonerar integralmente o lançamento do IRRF, juntamente aos acréscimos
legais e multa qualificada correspondentes.
Houve Recurso de Ofício em relação à parte exonerada.
Os fatos geradores que originaram a lavratura do auto de infração ocorreram nos
anos calendário de 2013 a 2015.
A presente demanda fiscal teve origem com a instauração de ação fiscal em
01/09/2015, por meio do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) no 0811100-2015-
00277-8, visando a fiscalização da CAMESA INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA.
No curso da ação fiscal, conforme Relatório Fiscal (Fls. 23036-23081), a fiscalização
alegou ter constatado que duas empresas fornecedoras da Recorrente, a ML NOVAS SERVIÇOS
COMBINADOS DE ESCRITÓRIO LTDA. – ME (CNPJ: 17.268.348/0001-67) e a J.L.G. TECIDOS E
CONFECÇÕES EIRELI (CNPJ: 19.141.815/0001-19), apresentavam características de “empresas
noteiras”. Tais empresas, segundo a fiscalização, teriam a finalidade de majorar indevidamente os
custos da CAMESA e, consequentemente, reduzir a apuração de IRPJ/CSLL, além de caracterizar
pagamentos sem causa para fins de IRRF.
Os valores das Notas Fiscais emitidas por estas empresas para a CAMESA, e
consideradas objeto da infração, foram de R$ 28.308.289,50 em 2013 (ML Novas) e R$
24.842.434,02 em 2014 (JLG Tecidos).
A fiscalização concluiu que não teria havido operação mercantil efetiva entre a
CAMESA e as referidas fornecedoras para a comercialização de mercadorias classificadas na NCM
52122500 (tecidos de algodão). Como base para essa conclusão, apontou a inexistência de
compras ou entradas de tais produtos nas “noteiras” e a ausência de comprovação de ingresso das
mercadorias na CAMESA, que, inclusive, não teria apresentado o Livro Registro de Controle da
Produção e do Estoque. Adicionalmente, foram levantadas inconsistências nos depoimentos dos
administradores e de um funcionário da CAMESA.
Diante dessas constatações, foram lavrados autos de infração exigindo:
●IRPJ: Por “Comprovação Inidônea de Custos”, nos anos-calendário de 2013 e 2014.
●CSLL: Por “Custos/Despesas Operacionais/Encargos não Comprovados”, nos anos-
calendário de 2013 e 2014.
Fl. 29448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.090 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720136/2017-14
3
●IRRF: Por “Pagamento sem Causa ou Beneficiário não Identificado”, nos anos-
calendário de 2013, 2014 e 2015.
O crédito tributário total exigido inicialmente, incluindo juros e multa, foi de R$
101.790.522,50 (Fls. 23077). Foi aplicada multa qualificada de 150%, fundamentada na
constatação de fraude, conforme os artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964, e no artigo 44, § 1o, da
Lei no 9.430/1996, pela utilização de empresas “noteiras” com o objetivo de majorar
indevidamente custos e a não comprovação do efetivo ingresso das mercadorias. Foram lavrados
Termos de Sujeição Passiva Solidária para os sócios Rahmo Shammah, Ralf Hakim, Alberto Hakim e
David Hakim, com base no artigo 135, inciso III, do CTN.
Decisão Recorrida em Primeira Instância (DRJ)
A Recorrente apresentou Impugnação (Fls. 23301-23380), na qual alegou,
preliminarmente, a nulidade da autuação por diversos vícios, incluindo a construção dos fatos e a
forma de tributação adotada. No mérito, defendeu a idoneidade das operações e a boa-fé da
CAMESA. Os responsáveis solidários também apresentaram impugnações (Fls. 23776-23896;
23530-23650; 23653-23773; 23406-23527), com argumentos semelhantes aos da empresa, e
questionando a atribuição da responsabilidade solidária.
Inicialmente, a DRJ/SDR, por meio do Acórdão no 15-043.808 (proferido em
31/10/2017), considerou intempestivas as impugnações de Rahmo Shammah, Ralf Hakim e
Alberto Hakim.
Contudo, em sede de Recurso Voluntário, o CARF, através do Acórdão no 1401-
003.118 (de 19/02/2019), reconheceu a tempestividade dessas impugnações e declarou a
nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento de defesa, determinando o retorno
dos autos à DRJ para nova análise.
Após o reexame, a DRJ/SDR proferiu o Acórdão no 15-047.973 (de 23/09/2019),
que:
1. Rejeitou as preliminares de nulidade do Auto de Infração.
2. Manteve os lançamentos de IRPJ (R$ 6.616.514,82) e CSLL (R$ 2.384.105,32),
com a multa de ofício qualificada de 150% e acréscimos legais, ratificando a conclusão de “Custos
e Despesas Operacionais Não Comprovados”.
3. Exonerou integralmente o lançamento do IRRF (R$ 26.611.061,69), com a multa
de ofício qualificada de 150% e acréscimos legais, sob o fundamento de que o Auditor Fiscal não
trouxe elementos comprobatórios dos pagamentos efetivos, baseando-se apenas na Escrituração
Contábil Digital (ECD), o que não seria prova material suficiente.
4. Manteve a responsabilidade solidária atribuída aos sócios (Alberto Hakim, David
Hakim, Rahmo Shammah e Ralf Hakim), considerando que os créditos tributários decorreram de
atos praticados com infração dolosa à lei. A decisão da DRJ/SDR foi submetida a Recurso de Ofício
pela parte exonerada.
Fl. 29449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.090 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720136/2017-14
4
Recurso Voluntário da Recorrente – Devedora Principal:
Inconformada com a manutenção dos lançamentos de IRPJ e CSLL, e buscando a
confirmação definitiva da exoneração do IRRF, a CAMESA interpôs Recurso Voluntário. Em suas
razões recursais, a Recorrente argumenta, em síntese:
1. Da Efetiva Aquisição de Mercadorias e Aplicação da Lei no 9.430/1996:
2. Alega que os fornecedores ML Novas e JLG Tecidos possuíam inscrição apta no
CNPJ no momento das operações, o que confere presunção de validade aos documentos fiscais
emitidos.
3. Sustenta que a fiscalização não obedeceu ao rito previsto na Lei no 9.430/1996
para a declaração de inidoneidade, violando os artigos 3o e 142 do CTN.
4. Afirma ter realizado o efetivo pagamento pelas mercadorias, conforme
comprovantes bancários (TEDs), e que a fiscalização falhou ao não considerar essa prova.
5. Apresenta Laudos Periciais (Interface Engenharia e Ernst & Young) para
demonstrar que os tecidos efetivamente ingressaram em seu estoque e foram utilizados no
processo produtivo, correlacionando o volume de vendas com a necessidade dos insumos
adquiridos (método de Levantamento Quantitativo por Espécie - LQE, art. 41 da Lei no
9.430/1996).
6. Argumenta que a glosa deveria ser reduzida em função dos descontos financeiros
obtidos, que foram contabilizados como receitas financeiras e já submetidos à tributação,
configurando “bis in idem” na tributação.
7. Alega que a não consideração dos efeitos da postergação de IRPJ/CSLL, conforme
art. 273 do RIR/99, acarreta erro insanável no lançamento.
8. Do Dever de Arbitramento do Lucro:
9. Caso os lançamentos de IRPJ/CSLL sejam mantidos, a Recorrente defende que a
glosa dos custos é de tal monta que a lucratividade resultante se torna “exorbitante” e irreal para
o setor, tornando a escrituração contábil imprestável.
10. Argumenta que a falta do Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque e
do Livro de Registro de Inventário, somada à imprestabilidade da escrita, obriga a fiscalização a
adotar o regime do Lucro Arbitrado, nos termos do art. 530 do RIR/99.
11. Nesse caso, a multa qualificada deveria ser substituída pela multa de ofício de
75%, conforme Súmula 96 do CARF.
12. Da Manutenção do Cancelamento da Exigência de IRRF:
13. Reitera que a fiscalização não comprovou o efetivo pagamento, baseando-se
apenas na ECD, o que é insuficiente.
Fl. 29450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.090 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720136/2017-14
5
14. Argumenta que o art. 61 da Lei no 8.981/1995, que fundamenta o IRRF sobre
pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado, foi revogado tácita e tecnicamente pela
legislação posterior (Lei no 9.249/1995 e Lei no 9.250/1995), que isentou dividendos e alterou
alíquotas do IRPF.
15. Defende a incompatibilidade de cobrança de IRRF quando há glosa
concomitante de IRPJ/CSLL, citando precedentes do CARF que vedam o “bis in idem”.
16. Aduz que a cobrança cumulativa de tributos e multas resulta em efeito
confiscatório, violando o art. 150, IV, da Constituição Federal, destacando que a alíquota de 88%
do lucro real em tributo é excessiva, e com a multa de 150% atinge 220%. Cita decisões do STF em
repercussão geral (RE 582.461 e ADI 551) que consideram multas superiores a 100% como
confiscatórias.
17. Da Multa Qualificada de 150% e Juros:
18. Requer o afastamento da multa de 150%, alegando que a conduta da CAMESA
não configura fraude ou sonegação, mas, no máximo, conluio, que não foi provado.
19. Sustenta a ausência de dolo por parte da Recorrente.
20. Reafirma a inconstitucionalidade da multa de 150% por seu caráter
confiscatório, conforme entendimento do STF, devendo ser reduzida para 75% ou, no máximo,
100% com a nova redação do art. 44, §1o, VI, da Lei no 9.430/1996 (dada pela Lei no 14.689/2023),
por retroatividade benigna (art. 106, II, “c”, CTN).
21. Pugna pela inaplicabilidade dos juros sobre a multa de ofício, por não possuírem
natureza de indenização de capital e pela ausência de fundamento legal expresso.
Dos Recursos Voluntários dos Solidários.
Os responsáveis solidários, Rahmo Shammah, Ralf Hakim, Alberto Hakim e David
Haki, buscam demonstrar que a imputação de responsabilidade é genérica, desprovida de provas
individualizadas de conduta dolosa e que a Fiscalização não cumpriu as formalidades legais para a
atribuição de responsabilidade, baseando-se meramente na condição de sócio administrador.
Posteriormente ao protocolo dos recursos, a Requerente pugnou pela conexão dos
processos administrativos no 16095.720136/2017-14 e no 16095.720138/2017-11, para que os
casos sejam julgados em conjunto pela 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 1a Seção do CARF, a
fim de se evitar conflito de decisões, o que foi deferido, vindo os autos em conjunto para
julgamento por esta turma.
É o relatório.

Fl. 29451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.090 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720136/2017-14
6
VOTO VENCIDO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora,
Trata-se de Voto Vencido proferido em face da decisão majoritária que deliberou
pela conversão do julgamento em diligência.
Com a devida vênia aos Conselheiros que divergiram, entendo que o presente
processo já se encontra devidamente instruído, com farto material probatório que permite o
julgamento do mérito do Recurso Voluntário da CAMESA INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA., sem a
necessidade de qualquer medida instrutória adicional.
O acervo probatório constante dos autos é robusto, contemporâneo e
tecnicamente sólido, sendo plenamente suficiente para a formação do convencimento e para a
decisão do mérito da lide.
Diante de tal volume e qualidade de provas, que abrangem aspectos financeiros,
técnicos, contábeis e fiscais, não se vislumbra lacuna que justifique a conversão em diligência. O
conjunto probatório já permite uma análise aprofundada e conclusiva sobre a validade das
operações e a boa-fé da contribuinte.
Conduto dada a redação do artigo 114, §5o do RICARF, que dispõe:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
§ 5o A conversão em diligência e a anulação da decisão a quo prejudicam a
apreciação de qualquer outra matéria constante de recurso.”
Entendo que a medida instrutória prejudicaria a apreciação das outras matérias já
suficientemente documentadas e prontas para julgamento, tais como a boa-fé da contribuinte, a
comprovação de pagamento, a metodologia fiscal aplicada, a aplicação da multa qualificada e a
responsabilidade solidária.
Esclareço que a rejeição da diligência e o julgamento do mérito se alinham a
importantes princípios do direito tributário e processual, tais como celeridade e economia
processual.
Diante do exposto, e com base na robustez do conjunto probatório já produzido
pela Recorrente, na clareza do artigo 114, §5o do RICARF, na inadequação da medida instrutória
ao caso concreto e nos princípios de direito tributário e processual aplicáveis, meu voto é pela
rejeição da proposta de conversão em diligência.
Fl. 29452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.090 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720136/2017-14
7
É o voto.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, redator designado
Em que pese os sempre assertivos votos da ilustre relatora, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, a maioria do colegiado entendeu por bem converter o julgamento em diligência,
sendo este relator designado para elaborar o voto vencedor.
Após o julgamento de primeira instância do processo n° 16095.720136/2017-14, a
Recorrente apresentou documentos dialogando com a decisão, notadamente Parecer Técnico
emitido pela empresa: Interface Engenharia Aduaneira e Relatório emitido pela Ernst & Young
Serviços Tributários, entre outros esclarecimentos e argumentos, juntados no supracitado
processo.
Esse ponto foi levantado pela Recorrente na Petição (fls. 28.424/28.435):
32. Como se não bastasse, a Requerente também demonstrou, com apoio em
suas demonstrações contábeis e Pareceres Técnicos1 emitidos a partir delas, que,
sem que houvesse a aquisição das matérias-primas das fornecedoras ML Novas e
JLG Tecidos, não haveria o volume de vendas registrado contabilmente pela
Requerente.
1 A Requerente contratou perito técnico e expert contábil para aferir a
consistência dos seus documentos contábeis e, mais especificamente, do Controle
de Produção e do Estoque (“CPE”) por ela elaborado. O trabalho do perito técnico
foi consubstanciado no Parecer Técnico anexo ao Recurso Voluntário (fls.
24.461/24.540 dos autos do PA no 16095.720136/2017-14), emitido pela Interface
Engenharia Aduaneira (“Interface Engenharia”) e assinado pelos engenheiros
Guilherme Venâncio de Oliveira (CREA 506.261.5116) e Fábio Campos Fatalla
(CREA 502.111/D). Já o trabalho do expert contábil foi consubstanciado no
Relatório anexo ao Recurso Voluntário (fls. 24.342/24.364 dos autos do PA no
16095.720136/2017 14), emitido pela Ernst & Young Serviços Tributários (“Ernst
& Young”) e assinado pelo advogado e contador Sr. Rodrigo E. Munhoz.
Ocorre que no primeiro julgamento no CARF no processo n° 16095.720136/2017-
14, decidiu-se pela nulidade da decisão de primeira instância, formalizado no Acordão n°
Fl. 29453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.090 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720136/2017-14
8
1401003.118, sendo que documentos e esclarecimentos adicionais não foram apreciados por
ocasião do julgamento.
Ao retornar para novo julgamento na DRJ, o voto condutor pela manutenção do
auto de infração, formalizado no Acórdão n° 15-047.973 (processo n° 16095.720136/2017-14),
apenas reproduziu os termos adotados na decisão anterior, conforme trecho abaixo extraído da
decisão:
2. Custos e Despesas Operacionais Não Comprovados Inicialmente, registre-se que
os fatos e o contexto relacionados às infrações apuradas no presente processo já foram objeto de
análise pelo Acórdão no 15-043.808 – proferido pela 1a Turma da Delegacia Regional de
Julgamento de Salvador-BA em 31 de outubro de 2017, e aprovado por unanimidade –, de cujo
julgamento participei.
Dito isso, e por concordar inteira e totalmente com a totalidade do teor da análise
do mérito constante do Voto prolatado pela Relatora Lara Torres de Santana, passo a transcrever
trechos do citado Voto:
Contudo, no curso do presente julgamento, o colegiado entendeu que os novos
esclarecimentos e documentos apresentados pela Recorrente indicam que podem comprovar a
improcedência da autuação, sendo importante a apreciação e manifestação pela Delegacia da
Receita Federal onde o Recorrente tem domicílio.
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, a fim de que a
Unidade de Origem:
a) Se manifeste sobre o teor do Parecer Técnico emitido pela Interface Engenharia
Aduaneira e sobre o Relatório emitido pela Ernst & Young Serviços Tributários,
bem como esclarecimentos e documentos juntados pela Recorrente;
b) Solicitar o que mais entender necessário para esclarecer as dúvidas levantadas
pela Recorrente em seu Recurso Voluntário;
c) Elaborar relatório conclusivo acerca desta diligência;
d) Ao final do relatório conclusivo, a Recorrente deverá ser cientificada do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões;
e) Após, retorne os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento, com, ou
sem, manifestação da Recorrente.
Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 29454
DF CARF MF
Original